Tribunal: TJMT
Processo: 0003616-23.2013.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CP-DN). PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA GARANTIA POR FIANÇA BANCÁRIA. INSCRIÇÃO NO CADIN. SANÇÕES MORATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REGULARIDADE FORMAL DISTINTA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151 DO CTN – FIANÇA BANCÁRIA QUE NÃO CONFIGURA CAUSA SUSPENSIVA - EMBARGOS REJEITADOS COM ACOLHIMENTO PARCIAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação da embargante, mantendo sentença que reconheceu o direito à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CP-EN), mas indeferiu os pedidos de vedação à inscrição no CADIN e de afastamento de sanções moratórias, ante a ausência de causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN). A embargante alegou omissão quanto à extensão da regularidade fiscal proporcionada pela CP-EN, defendendo que a fiança bancária idônea oferecida deveria ensejar efeitos mais amplos, inclusive impedindo restrições administrativas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à extensão dos efeitos jurídicos da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CP-EN), especialmente no que se refere à possibilidade de impedir a inscrição do contribuinte no CADIN, a lavratura de protesto e a aplicação de sanções moratórias quando o crédito tributário encontra-se garantido por fiança bancária.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado distingue expressamente os efeitos documentais da CP-EN, suficientes para fins de comprovação de regularidade formal, dos efeitos materiais decorrentes da suspensão da exigibilidade do crédito, que dependem de causas legais específicas previstas no art. 151 do CTN.
4. A prestação de fiança bancária, embora assegure a garantia do crédito, não constitui hipótese legal de suspensão da exigibilidade, razão pela qual não impede inscrição no CADIN, lavratura de protesto ou aplicação de encargos moratórios.
5. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou os argumentos da parte e fundamentou adequadamente a manutenção da validade das restrições administrativas diante da ausência de suspensão legal do crédito.
6. Acolhem-se parcialmente os embargos, sem efeitos modificativos, apenas para fins de prequestionamento formal dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. A Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CP-EN) comprova a regularidade formal do contribuinte, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário.
2. A fiança bancária não constitui causa legal de suspensão da exigibilidade prevista no art. 151 do CTN.
3. Na ausência de suspensão legal do crédito, são legítimas a inscrição no CADIN, a lavratura de protesto e a imposição de sanções moratórias, ainda que expedida CP-EN.
4. O acolhimento parcial dos embargos para fins de prequestionamento não implica reexame do mérito nem modificação do julgado.
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151 e 206; CPC, art. 1.022, II; Lei 10.522/2002, arts. 6o e 6o-A; Lei 9.492/1997, art. 1o; CF/1988, art. 170, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 112; referência ao Tema 1.263/STJ (ainda em trâmite, sem efeito vinculante).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003616-23.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0001-24 (EMBARGANTE), ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.252.481-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (CP-DN). PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA GARANTIA POR FIANÇA BANCÁRIA. INSCRIÇÃO NO CADIN. SANÇÕES MORATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REGULARIDADE FORMAL DISTINTA DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151 DO CTN – FIANÇA BANCÁRIA QUE NÃO CONFIGURA CAUSA SUSPENSIVA - EMBARGOS REJEITADOS COM ACOLHIMENTO PARCIAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação da embargante, mantendo sentença que reconheceu o direito à expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CP-EN), mas indeferiu os pedidos de vedação à inscrição no CADIN e de afastamento de sanções moratórias, ante a ausência de causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN). A embargante alegou omissão quanto à extensão da regularidade fiscal proporcionada pela CP-EN, defendendo que a fiança bancária idônea oferecida deveria ensejar efeitos mais amplos, inclusive impedindo restrições administrativas.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à extensão dos efeitos jurídicos da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CP-EN), especialmente no que se refere à possibilidade de impedir a inscrição do contribuinte no CADIN, a lavratura de protesto e a aplicação de sanções moratórias quando o crédito tributário encontra-se garantido por fiança bancária.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado distingue expressamente os efeitos documentais da CP-EN, suficientes para fins de comprovação de regularidade formal, dos efeitos materiais decorrentes da suspensão da exigibilidade do crédito, que dependem de causas legais específicas previstas no art. 151 do CTN.

4.

A prestação de fiança bancária, embora assegure a garantia do crédito, não constitui hipótese legal de suspensão da exigibilidade, razão pela qual não impede inscrição no CADIN, lavratura de protesto ou aplicação de encargos moratórios.

5.

Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão enfrentou os argumentos da parte e fundamentou adequadamente a manutenção da validade das restrições administrativas diante da ausência de suspensão legal do crédito.

6.

Acolhem-se parcialmente os embargos, sem efeitos modificativos, apenas para fins de prequestionamento formal dos dispositivos legais e constitucionais invocados.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CP-EN) comprova a regularidade formal do contribuinte, mas não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

2.

A fiança bancária não constitui causa legal de suspensão da exigibilidade prevista no art. 151 do CTN.

3.

Na ausência de suspensão legal do crédito, são legítimas a inscrição no CADIN, a lavratura de protesto e a imposição de sanções moratórias, ainda que expedida CP-EN.

4.

O acolhimento parcial dos embargos para fins de prequestionamento não implica reexame do mérito nem modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração n. 0003616-23.2013.8.11.0041, opostos por GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A
. (
atual TELEFÔNICA BRASIL S.A.), em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pela embargante, mantendo a sentença que reconheceu o direito à expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (CP-EN) em relação ao crédito tributário objeto do Termo de Intimação n.o 16741001600048201230, mas indeferiu o pedido de vedação à inscrição no CADIN e de afastamento das sanções moratórias, diante da ausência de causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN).

Nos presentes aclaratórios, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão (art. 1.022, II, CPC) ao deixar de se pronunciar sobre a amplitude do direito à regularidade fiscal assegurado pela expedição da CP-EN. Defende que, tendo o débito sido integralmente caucionado por fiança bancária idônea, a decisão deveria reconhecer efeitos mais amplos à certidão, de modo a impedir a inscrição no CADIN, protesto, imposição de sanções de

mora
e
demais restrições administrativas, sob pena de esvaziar a finalidade prática do documento de regularidade.

Aduz, ainda, que o art. 206 do CTN confere à CP-EN os mesmos efeitos da CND, razão pela qual sua emissão deveria implicar plena regularidade fiscal do contribuinte, inclusive para fins de manutenção de contratos públicos e acesso a incentivos fiscais. Invoca, para tanto, os arts. 6o e 6o-A da Lei n. 10.522/2002, que exigem consulta prévia ao CADIN como condição para celebração de ajustes e operações com o Poder Público, e o art. 1o da Lei n. 9.492/1997, que define o protesto como medida sancionatória, inaplicável a quem tenha garantido integralmente o crédito. Por fim, pleiteia o prequestionamento dos referidos dispositivos e do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como do Tema 1.263/STJ, em trâmite, sobre os efeitos da oferta de garantia na inscrição no CADIN. (Id. 316386361).

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, sustenta a inexistência de vícios no julgado, afirmando que os embargos traduzem mero inconformismo com a conclusão adotada. Assevera que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão relativa à extensão da CP-EN, reconhecendo que tal certidão não se confunde com as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e que a sua emissão não impede inscrição no CADIN nem afasta sanções moratórias, à míngua de causa legal (CTN, arts. 151 e 206; Súmula 112/STJ). Requer, ao final, a rejeição dos embargos. (Id. 323565867).

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. (atual Telefônica Brasil S.A.) contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença que assegurou apenas a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CP-EN), e indeferiu o pleito de vedação à inscrição em CADIN e de afastamento de sanções moratórias, ante a inexistência de causa legal de suspensão da exigibilidade (art. 151 do CTN).

Nos aclaratórios, sustenta a embargante omissão (art. 1.022, II, CPC) quanto à amplitude do direito à regularidade fiscal derivado da CP-EN, afirmando que, tendo o débito sido integralmente caucionado por fiança bancária, deveria o acórdão reconhecer efeitos mais amplos à certidão para impedir inscrição no CADIN, protesto e sanções de mora. Invoca o art. 206 do CTN (equiparação de efeitos da CP-EN à CND), os arts. 6o e 6o-A da Lei 10.522/2002 (consulta ao CADIN), o art. 1o da Lei 9.492/1997 (protesto), além de requerer prequestionamento desses dispositivos e do art. 170, parágrafo único, da CF, e menção ao Tema 1.263/STJ.

O ESTADO DE MATO GROSSO pugna pela rejeição dos embargos, por inexistência de vício integrável, destacando que o acórdão enfrentou, de modo suficiente, a distinção entre regularidade documental (CP-EN) e suspensão legal do crédito (art. 151 do CTN), razão pela qual a CP-EN não impede CADIN, protesto ou sanções de mora na ausência de causa suspensiva.

Os embargos são conhecidos.

No mérito, não se verifica omissão apta a integrar o julgado. O acórdão embargado deliberou expressamente que a) a CP-EN foi assegurada; b) inexiste, no caso concreto, causa de suspensão da exigibilidade dentre as taxativamente previstas no art. 151 do CTN; e c) por isso, não se acolheu o pedido de vedação de inscrição no CADIN, afastamento de sanções moratórias ou outras restrições administrativas. Em outras palavras, a decisão distinguiu, com clareza, os efeitos documentais da CP-EN (art. 206 do CTN) — suficientes para comprovar regularidade formal perante terceiros — do regime material de suspensão do crédito, que depende de uma das hipóteses legais (v.g., depósito integral em dinheiro, moratória, parcelamento, liminar etc.). A simples prestação de fiança bancária não se confunde com as hipóteses do art. 151 do CTN, e o colegiado já havia assentado essa premissa ao manter a possibilidade de CADIN/protesto e a incidência de encargos moratórios.

As razões dos embargos, portanto, buscam rediscutir a extensão prática da CP-EN para transformá-la em causa suspensiva, o que o acórdão expressamente afastou. Inexistente o vício do art. 1.022 do CPC, os aclaratórios não se prestam a reexame do mérito.

Todavia, a fim de evitar futura alegação de ausência de debate explícito e exclusivamente para fins de prequestionamento formal, acolho parcialmente os embargos, sem efeitos infringentes, para consignar que se têm por examinados no acórdão embargado os seguintes dispositivos e teses invocados pela embargante:

·

CTN, art. 206 (CP-EN e seus efeitos), considerado na delimitação da regularidade documental;

·

CTN, art. 151 (causas de suspensão da exigibilidade), aplicado para afirmar a inexistência de hipótese legal suspensiva no caso;

·

Lei 10.522/2002, arts. 6o e 6o-A (regras sobre CADIN), apreciados para concluir que não se obsta a inscrição na falta de suspensão legal do crédito;

·

Lei 9.492/1997, art. 1o (protesto), cuja leitura, à míngua de suspensão do crédito, não impede o ato cartorário;

·

CF, art. 170, parágrafo único (livre iniciativa e ordem econômica), debatido sob o prisma de que a CP-EN não transmuta garantia em causa suspensiva;

·

Tema 1.263/STJ (em trâmite), referido como não vinculante ao caso, mantendo-se a solução com base no CTN e no acórdão prolatado.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, acolhendo-os parcialmente apenas para fins de prequestionamento formal, sem qualquer efeito modificativo, mantendo-se íntegro o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025